Tribunal: TJDFT
Processo: 0753056-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. AUSÊNCIA.

1. O Juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (CPC, art. 919, § 1o).

2. Apesar da caução ofertada na origem, não constam elementos probatórios idôneos hábeis a afastar, em juízo de cognição sumária, os requisitos de exigibilidade do título judicial que embasa a execução.

3. O excesso de execução alegado nos embargos é insuficiente, por si só, para afastar a pretensão ao crédito da exequente, pois constitui matéria de defesa que será dirimida no curso do processo.

4. Ausentes os requisitos cumulativos necessários à atribuição de efeito suspensivo, em especial a probabilidade do direito e o perigo de dano, mostra-se inviável a suspensão da ação de execução.

5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.